Tribunal: TJPA
Processo: 0803692-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803692-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUANA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803692-75.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: MAURÍCIO PIRES RODRIGUES

e

CARLOS EDUARDO SILVA ASSIS.

PACIENTE: LUANA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. COACTA MÃE DE FILHA COM 13 (TREZE) ANOS DE IDADE, SENDO SUA ÚNICA RESPONSÁVEL. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE A COACTA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA MENOR E A IDADE DA ADOLESCENTE NÃO SE ADEQUA AO QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE O ARTIGO 318, INCISO V, DO CPP E O
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641, IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
A MANUTENÇÃO DA PRISÃO É NECESSÁRIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES, BEM COMO NAS FUNDADAS RAZÕES, POR MEIO DAS PROVAS TESTEMUNHAIS, DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PACIENTE COM
RISCO DE SER INFECTADA NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA PRESA, POR SER PROPÍCIO AO CONTÁGIO DE COVID-19.

IMPERTINÊNCIA
. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE A COACTA PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS,
ASSIM COMO, NÃO FOI COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE A PACIENTE ESTÁ SEGREGADA
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A coacta é mãe de 01 (uma) adolescente de 13 (treze) anos de idade, e não comprovou ser a única responsável por seus cuidados. Portanto, não preenche os requisitos da prisão domiciliar, previsto no artigo 318, inciso V, do CPP e do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, decidido pelo Supremo Tribunal Federal;

2. Alegação falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão é descabida, uma vez que a custódia temporária está fundamentada principalmente para o bom andamento das investigações, eis que as graves circunstâncias em que o crime de tráfico de drogas;

3. Mostra-se descabida a pretensão de revogação da custódia temporária em decorrência da pandemia de coronavírus, uma vez que, não há nos autos comprovação de que a paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, assim como, não há comprovação de ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregada;

4. As qualidades pessoais da paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 20 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LUANA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS, com prisão temporária decretada no dia 23/04/2021, pelo prazo de 30 (trinta) dias, acusada pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Os impetrantes aduzem que o Delegado de Polícia Civil do Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo Tocantins, representou pela prisão temporária da paciente, sob o fundamento de integrar, em conjunto com outros indiciados, a uma organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas, assim como porque estaria obstando a investigação policial, afirmam também que a autoridade inquinada coatora genericamente descreveu a presença de
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, tratando indiscriminadamente de todos os corréus, estando ausente a indicação individual e minuciosa referente ao acervo probatório que demonstraria a autoria de cada coacto, em latente afronta aos dispositivos supracitados.

Relatam que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ser mãe de uma filha com 13 (treze) anos de idade, sendo a única responsável pela menor; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão; c) grave momento sanitário que vivemos, diante da mortalidade devastadora empregada pela pandemia de COVID-19; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão temporária ou substituída por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5052205 - páginas 1 a 3) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, desde o ano de 2020, a Polícia Civil vem apurando um suposto esquema de narcotráfico envolvendo os mais variados tipos de agentes, o qual vem movimento milhões de dólares, euros e reais em um complexo sistema de remessa de cocaína para destinos variados.

As investigações se deram a partir de interceptações telefônicas, telemáticas, diligências de investigação em campo dos alvos por vários dias seguidos, dentre outros métodos de obtenção de dados, os quais chegaram até os principais envolvidos nesse esquema criminoso que tem origem na cidade de Abaetetuba, com atuação em Belém e Barcarena.

De acordo com a representação, vários são os envolvidos no esquema criminoso, sendo que Ronaldo “Cabeção” e Elissandro “Alejandro ou Sandro”, atuam como intermediadores entre o fornecedor e o comprador final da droga, doravante chamados de “despachantes”.

A partir das investigações foi possível identificar uma das engenhosas formas utilizadas pelos investigados para o tráfico de drogas. O investigado Elissandro possui uma empresa que foi regularizada junto à SEFA para a exportação de toras de madeira pelo porto de Vila dos Cabanos, as quais abrigavam em seus interiores “pacotes”, que supostamente seriam de cocaína.

Posteriormente, esta carga seria colocada em contêineres fim de seguir viagem rumo ao seu destino final.

Além disso, outros investigados atuam como fornecedores da droga para grupo criminoso, sendo eles Francisco Farias “Chico” e seu filho Francisco Aires de Farias Filho “Chiquinho”, o qual de acordo com as provas produzidas pela autoridade policial, teria no dia 25/03/2021, se deslocado no início da manhã de Abaetetuba para Vila dos Cabanos para levar cocaína até o galpão de Elissandro.

De acordo com as investigações, naquele dia, Chiquinho teria conversado com sua esposa, a coacta, via aplicativo de mensagens, a qual demonstrava que sabia do esquema criminoso e auxiliava o investigado, informando acerca das notícias sobre a operação que saiam na mídia.

Além do mais, a paciente, de acordo com os diálogos até então apurados, conversou com seu sogro, Francisco Aires de Farias “Chico” através de ligação telefônica, sendo que ele a orientou para não andar em determinado veículo (segundo a polícia, Renaut Duster de cor branca) e dar um jeito de escondê-lo, o que indica a cumplicidade e temor da polícia por parte dos dois.

No dia 23/04/2021, em razão das apurações feitas pela Operação “Mandarim”, bem como ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão temporária e de busca e apreensão, foi decretada a medida cautelar em desfavor da paciente e outros, nos termos do artigo 312 e 313, inciso I, do CPP.

Destaca-se que, a autoridade policial apreendeu em posse do grupo criminoso o equivalente 117 (cento e dezessete) tabletes de substância entorpecente semelhante à cocaína e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Desta forma, a paciente se encontra atualmente presa temporariamente, com o intuito de viabilizar a autoridade policial de colher material probatório a fim de subsidiar o competente inquérito policial.

PACIENTE MÃE DE FILHO COM 13 (TREZE) ANOS DE IDADE, SENDO A ÚNICA RESPONSÁVEL PELA MENOR

Não foi acostado aos autos nenhum documento que comprove que a paciente é a única responsável pelos cuidados da menor, de igual modo, sua idade é superior a 12 (doze) anos, não se adequando ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V, do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO TEMPORÁRIA

Todavia, verificando o decreto de prisão temporária, denota-se que, a magistrada justificou adequadamente a necessidade da custódia, levando em consideração informações fornecidas pela autoridade policial, considerando que decretação da renovação da prisão temporária é imprescindível para que a autoridade policial possa, ainda, esclarecer melhor os fatos, visto que há indícios de autoria e materialidade, embora ainda frágeis, porém já há progresso evidente nas investigações e a Polícia não se encontra paralisada.

A autoridade inquinada coatora, fundamentou, concretamente, a presença dos vetores contidos no artigo 1°, incisos I e III, alínea “n”, da Lei n° 7.960/1989, da necessidade de acautelamento temporário da paciente.

Portanto, não há obstáculo em se decretar a prisão temporária, mesmo em prorrogação, de quem tenha supostamente praticado a infração penal em questão, ainda mais quando se trata de crime de tráfico de drogas.

A autoridade coatora decretou a prisão temporária nos seguintes termos:

[...]A prisão temporária é cabível no curso das investigações ainda na fase policial, o que reputo imprescindível, no caso, para a coleta de provas da prática de tráfico de entorpecente, nos termos do art. 1º, incisos I e III, alínea “n” da lei 7960/89.

No caso, presentes os requisitos legais do
fumus commissi delict
e
periculum libertatis
, eis que há indícios suficientes de autoria, assim como que os representados, há tempos, vêm, supostamente, realizando a prática reiterada dos crimes ora em investigação.

Entendo ainda ser a medida mais apropriada, pois viabilizará a colheita de material probatório a fim de subsidiar o competente inquérito policial e futura ação penal.

Isto porque, dos diálogos, material fotográfico e demais formas de monitoramento realizadas pela Polícia Civil, verifica-se a existência de fortes indícios de que os representados LUANA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS, FRANCISCO AIRES DE FARIAS FILHO, vulgo “Chiquinho” e ELISON AZEVEDO DE FARIAS, vulgo “Bibide”, participam do esquema criminoso e tem buscado obstar a investigação policial bem como se furtar da possível aplicação da lei penal.

Ressalto quanto à investigada Luana o diálogo contido na página 39 da representação em que o investigado FRANCISCO AIRES DE FARIAS - “CHICO” orienta a companheira de seu filho FRANCISCO AIRES DE FARIAS FILHO “CHIQUINHO” no sentido de avisá-lo a não andar em determinado veículo (segundo a polícia, Duster branca) e dar um jeito de escondê-lo.[...]

[...]Quanto ao pedido de busca e apreensão, de acordo com o quedispõe o art. 240, § 1.º, do Código de Processo Penal; Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

Desse modo, a medida ora requerida encontra respaldo legal, eis que visa descobrir objetos necessários à prova dos supostos crimes praticados pelos representados, haja vista que, após as diligências deferidas por este juízo, outros nacionais foram identificados como supostos coautores dos crimes ora investigados.

Portanto, a prisão temporária e a busca e apreensão em face dos representados são medidas necessárias que se impõe a fim de evitar a obstrução da justiça com a destruição de provas e coerção de testemunhas, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa pelos mesmos, bem como para localização e obtenção de mais provas das práticas criminosas.

Isto posto, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, PELO PRAZO DE 30 (trinta) DIAS, com fulcro no art. 1º, incisos I e III, alínea “n” da lei 7960/89, em favor dos nacionais:

1) FRANCISCO AIRESDE FARIAS FILHO, vulgo “Chiquinho”, CPF 70001170287, filho de MARIA DE FATIMA VASCONCELOS DE FARIAS, nascido em 29/01/1980;

2) LUANA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS, CPF 00895608251, companheira do “Chiquinho”, filha de MARIA LUZIA SILVA DOS SANTOS, nascida em 01/07/1990;

3) ELISON AZEVEDO DE FARIAS, CPF 82724954220, vulgo “Bibide”, primo de “Chiquinho”, filho de MARIA LAIDE AZEVEDO DE FARIAS, nascido em 05/12/1980;

Por fim, determino a BUSCA E APREENSÃO, com fulcro no art. 240 do CPP, nos seguintes endereços:

I- Tv. Prof. Armando Costa Baía, nº 1981, bairro Cristo Redentor, Abaetetuba/PA, residência de LUANA companheira de Chiquinho.

II- Rua Nova 2, nº 52, Bairro Bacabeira, Abaetetuba/PA, residência de ELISON, Bibide, primo do Chiquinho.

III- Conjunto Pedro Teixeira, Ruas Três, nº 114, bairro Coqueiro, Belém/PA, residência de REGIANE ALCANTARA OLEGARIO, apenas para apreensão de aparelhos telefônicos.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, para o bom andamento das investigações o inquérito policial, bem como nas fundadas razões, por meio das provas testemunhais.

DO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

Os impetrantes aduzem que, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, é possível contágio da paciente pelo COVID-19.

Observa-se que não há nenhuma comprovação da paciente pertencer ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão. Assim como, os impetrantes não comprovaram ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde a paciente está segregada.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão temporária, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELA PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de maio de 2019.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/05/2021